Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE RETROVENDA CELEBRADA ENTRE A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) E O PARTICULAR. RESCISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DO PARTICULAR ENQUANTO ESTIVER NA POSSE DO IMÓVEL. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. A disposição do artigo 85, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lida em consonância com o § 11 do citado dispositivo. De se ver que o § 1o do artigo faz referência genérica ao fato de serem devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, cumulativamente. O § 11, por sua vez, traz redação que esmiúça a regra geral, alertando que o Tribunal, ao examinar o recurso, majorará os honorários já fixados no proferimento jurisdicional impugnado.
4. Considerando que foram fixados honorários advocatícios na decisão agravada, que, acolhendo em parte a impugnação manejada pela executada, fixou honorários em favor dos seus patronos no percentual de 10% “sobre o valor do excesso executivo, que corresponde à diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor efetivamente devido, segundo os cálculos novos a serem trazidos pela contadoria judicial”, necessária a majoração de tal verba por ocasião do exame do agravo de instrumento, que restou parcialmente provido, de modo que a hipótese configura vício de omissão do julgado.
5. Verificada a omissão no acórdão, que não arbitrou honorários recursais em favor da executada/agravante, necessária a integração do julgado para saneamento do vício.
6. Embargos de declaração opostos pelo exequente conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pela executada conhecidos e parcialmente providos.